Tribunal: TJES
Processo: 0003394-29.2013.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003394-29.2013.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES GUIMARAES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0003394-29.2013.8.08.0012

RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES GUIMARÃES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Fernando Rodrigues Guimarães
, em face da r. decisão
de pronúncia
de fls.
361/367
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara
Criminal
d
e Cariacica
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções
do
ar
t
. 121, § 2º, I
I, III
e IV
,
do Código Penal
,
a fim de que fosse submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
34
7
/356
dos autos físicos originários
, a
d
efesa

pleiteia

a impronúncia

do recorrente,
sob a tese de ausência de autoria.

Em contrarrazões às fls.
361/367,
também dos autos físicos
, o
Parquet

manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso.

Nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal,
o
MM. Magistrad
o
proferiu a decisão de fl.
369
, com juízo de retratação negativo.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer exarado
nos presentes autos
(ID 258589)
, opina pelo conhecimento do
recurso
e, no mérito,
pelo seu

im
provimento
.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o brilhante voto proferido para CONHECER DO RECURSO E NEGAR AO MESMO PROVIMENTO.

E como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0003394-29.2013.8.08.0012

RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES GUIMARÃES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto por
FERNANDO RODRIGUES GUIMARÃES
, em face da r. decisão de pronúncia de fls. 361/367, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Consta, às fls.
02/03,
a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do recorrente
Fernando Rodrigues Guimarães, vulgo “Punel”
,
nos seguintes termos:

[...] no dia 16 de outubro de 2011, em via pública, na Rua Campo do ApoIo, Bairro Flexal II, em Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com dolo de matar, utilizando-se de arma de fogo que portava ilegalmente, efetuou disparos contra a vítima Walas Correa de Paula, vulgo 'Feijão", causando-lhe as lesões [...] que foram suficientes para sua morte.

Extrai-se dos autos que o denunciado chegou ao local dos fatos numa motocicleta conduzida por Gilson Silva Galvão Maia, vulgo "Gilsinho".

Ao descer da moto e se aproximar da vítima, o denunciado iniciou uma conversa com a mesma acerca de uma dívida. A vítima, por sua vez, disse que não devia nada para o denunciado.

Diante da resposta da vítima, o denunciado sacou a arma de fogo que portava ilegalmente e desferiu diversos disparos em desfavor da mesma, que tentou se esconder atrás de sua madrasta Genilza, e de Gilson.

Ato contínuo, a vítima correu em direção ao campo, mas, mesmo assim, foi atingida e acabou caindo ao chão, ainda viva.

Como a munição do revólver do denunciado tinha acabado e a vítima ainda estava viva, o denunciado desferiu chutes e coronhadas na cabeça da mesma, provocando sua morte.

Em sua ação, o denunciado colocou em risco a vida de Genilza e de Gilson, pois, ao atirar contra a vítima, esta tentou se esconder atrás das pessoas cifadas. Todavia, o denunciado continuou efetuando disparos, com a intenção de consumar o homicídio, não se importando que outras pessoas poderiam ser atingidas.

O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato de que, dias antes do crime, no Bairro Flexal II, o irmão do denunciado, Leandro Rodrigues Guimarães, se envolveu numa discussão com a vítima quando teve sua motocicleta danificada.

O denunciado começou a cobrar da vítima o prejuízo dos danos causados à moto e, como a vítima disse que não pagaria, o denunciado resolveu matar a vítima, revelando total desproporcionalidade entre o ato homicida e sua causa.

O crime resultou em perigo comum, pois foi praticado em via pública, aproximadamente às 14h30min, muito próximo a um1a igreja, colocando em risco um número indeterminado de pessoas, além de Genilza (madrasta da vítima) e Gilson Silva Galvão Maia, que estavam próximos da vítima e, inclusive, serviram de escudo para a mesma.

O crime também foi praticado mediante dissimulação, uma vez que o denunciado procurou a vítima, vestido com uma bermuda e sem camisa, para que a vítima não desconfiasse da sua intenção de matá-la e chegou próximo da mesma com o pretexto de que queria conversar, quando, repentinamente, sacou de dentro de sua bermuda uma arma de fogo com a qual praticou o crime ora narrado.”

Pelas práticas delituosas acima descritas, o recorrente

fo
i
pronunciado como
incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, a fim de que fosse submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 346/356 do ID 2123018, a
d
efesa
pleiteia a impronúncia do recorrente, sob a tese de ausência de autoria.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na inicial acusatória e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possu
i
razão quanto à matéria alegada.

Dito isso,
inicio a
análise do pleit
o
defensivo
de

impronúncia.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é uma decisão de inadmissibilidade do encaminhamento da acusação para o julgamento em Plenário, e
só deve ser emanada em casos de inexistência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito doloso contra a vida
.

Assim
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a materialidade da infraç
ão
pena
l
e os seus indícios de autoria, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito
está devidamente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls.
73/
84
,
Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 15/17 e Laudo de Local de Morte Violenta de fls. 236/247.

Quanto
à existência de
indícios suficientes de
autoria,
entendo que estão devidamente presentes por conta das declarações das testemunhas tanto na seara policial quanto em juízo.

Nessa senda, passo a demonstrá-los de forma sucinta, a fim de não provocar indevida influência no ânimo dos jurados, destacando o depoimento em juízo da testemunha ocular Genilza Santos Leite, às fls. 269/270, senão vejamos:

“
[...
]
que a declarante é genitora da vítima WALASS, vulgo FIEJÃO; [...] que a declarante estava com a vítima no momento do crime,
tendo presenciado os fatos narrados na denúncia
; [...] que a
declarante percebeu dois rapazes chegando em uma moto e questionou a vítima se conhecia tais pessoas; que a vítima olhou para as referidas pessoas
e
disse para a declarante que as conhecia, tendo permanecido no mesmo lugar;
que a pessoa que estava na garupa da moto se aproximou da vítima e perguntou se a vítima sabia quem tinha tirado a peça da moto; que a declarante informa que tal pessoa falou assim “FEIJÃO, quem foi que tirou a peça da moto do meu irmão?”
;
que a vítima respondeu “não sei, você tem que procurar quem fez”; que tal pessoa respondeu “se você não sabe, vai saber agora”; que em ato contínuo a pessoa sacou uma arma de fogo (pequena), e começou a efetuar disparos contra a vítima;
que no momento em que os disparos se iniciara, a vítima estava sentada;
que a declarante, tentando proteger seu filho, entrou na frente, mas, mesmo assim, ele continuou atirando; que a declarante percebeu o momento em que a munição acabou ou se falhou,
pois o tirador acionava o gatinho e não saía tiro, somente um “click”; que nesse momento a declarante falou para FEIJÃO CORRER; que a vítima saiu correndo e o atirador efetuou mais um disparo; que a vítima caiu logo a frente
; que a declarante não sabe dizer se a vítima caiu por causa do tiro, ou se tropeçou;
que depois que a vítima já estava caída o atirador efetuou mais disparos, além de ter batido com a arma na cabeça da vítima e chutado; que a declarante tentou se aproximar, mas o atirador, chegou a apontar a arma em sua direção e acionar o gatilho, mas nenhum tiro foi disparado contra a declarante
; que o piloto da moto disse para o atirador, num momento em que os tiros começaram, “que é isso rapaz, você disse que iria só conversar”, tendo saído correndo em seguida, e deixado a moto caída no chão; que o piloto da moto retornou posteriormente para buscá-la, não se recordando a declarante exatamente sobre essa parte;
que piloto da moto era pessoa conhecida como GILSINHO; que a declarante acredita que quando a vítima disse que conhecia aquelas pessoas estava se referindo a pessoa de GILSINHO
;
que o atirador fugiu correndo à pé
; que a declarante não sabe dizer se na avenida havia alguém esperando para dar fuga ao atirador; [...] que a declarante tomou conhecimento no bairro de que foi uma pessoa de alcunha PUNEL do Flexal I, que matou FEIJÃO; que a declarante ouviu dizer no bairro que o motivo do crime foi o fato de que haviam retirado uma peça da moto do irmão de PUNEL e ameaçado atear fogo na referida moto;”

Tais declarações são condizentes com as prestadas pela testemunha
GILSON SILVA GALVÃO MAIA,
vulgo "Gilsinho",
acompanhado de seu advogado, Dr. David Bourguignon Bigossi,
em esfera policial (fls. 68/70);

“
[...] QUE quando começou a conversar com PUNEL, este lhe contou que o irmão mais novo dele havia ido ao Bairro Flexal II, no Campo do Apolo, no dia anterior, um sábado, e que quando chegou lá de motocicleta, dois rapazes conhecidos por FEIJÃO e ALEF, teriam arrancado o cabo de velas da motocicleta, e apontado uma arma para o irmão de PUNEL; QUE o depoente não sabe informar o nome do irmão de PUNEL; [...] ; QUE diante disto, PUNEL perguntou ao depoente se o depoente conhecia estes rapazes, e que o depoente informou que conhecia; QUE PUNEL depoente podia o levar até um deles, pois relatou que o irmão teria sofrido ameaças de morte, e que se retornasse ao Bairro Flexal II, seria morto; QUE PUNEL disse que queria só apaziguar a situação, alegando que era para deixar o irmão quieto, pois ele não tinha relação com o problema de guerra de tráfico existente entre os bairros Flexal 1 e Flexal II; QUE então o depoente aceitou levá-lo, e pediu que ele deixasse o carro onde estava, e que fosse em sua motocicleta; QUE a pessoa de PUNEL estava apenas de bermuda e chinelo; QUE com isto, mais o fato de PUNEL ter dito que iria conversar, o depoente não viu qualquer problema; QUE então o depoente dirigiu a motocicleta até o Campo do Apolo, e lá, encontraram FEIJÃO na quina do campo; QUE FEIJÃO estava com uma camisa pendurada no ombro e de bermuda, de chinelo e de boné; QUE FEIJÃO estava de cócoras quando o depoente e PUNEL chegaram; QUE olhando, dava para ver que FEIJÃO não estava aparentemente armado; QUE então quando PUNEL começou a conversar com FEIJÃO, FEIJÃO disse que não tinha nada a ver com a situação;
QUE FEIJÃO chegou a negar que estivesse no local onde o irmão de PUNEL havia sido ameaçado e onde teria ocorrido o corte do cabo de vela; QUE PUNEL então se irritou, e levando a mão dentro da cueca, arrancou um revólver pequeno, e começou a atirar em direção a FEIJÃO;
QUE o depoente não se recorda se os primeiros tiros acertaram FEIJÃO, mas que
quando PUNEL começou a atirar, FEIJÃO correu para trás do depoente para se proteger;

QUE o depoente, assustado com a situação, abriu os braços e questionou a PUNEL o que ele estava fazendo, já que ele tinha dito que só
conversaria
; QUE então PUNEL deu mais dois tiros na direção do depoente, tentando acertar FEIJÃO que estava atrás do depoente; QUE PUNEL recarregou a arma, e neste momento, tanto FEIJÃO, quanto o depoente puseram-se a correr;
QUE o depoente correu para o lado de uma igreja, e entrou no beco, e se abrigou em uma casa, e foi pulando de casa em casa, até conseguir sair do local;
QUE FEIJÃO no entanto, correu para o lado da rua, e foi perseguido por PUNEL; QUE de onde o depoente estava, ouviu os outros disparos,
não se recordando a quantidade de disparos que foram efetuados;
QUE o depoente depois de cessado os disparos retornou para pegar a moto, e neste momento, viu que FEIJÃO havia
caído
próximo a uma poça de água dentro do próprio Campo do Apolo,
e que não tinha conseguido correr muito; QUE depois de passado o momento, o depoente tomou conhecimento de que a madrasta de FEIJÃO, também teria tentado impedir o crime
;
QUE o depoente soube também que mesmo depois de a
vítima
caída no chão, PUNEL chutava seu rosto e seu corpo, e que dava coronhadas em sua cabeça;

[...]
QUE mostradas quatro fotografias de pessoas semelhantes entre si, reconheceu com ABSOLUTA CERTEZA a pessoa da fotografia de n.° 03, como sendo a pessoa de PUNEL, mencionado neste depoimento, identificado nesta Delegacia como sendo FERNANDO RODRIGUES GUIMARÃES [...].”

Ressalta-se que, em que pese a alteração pela testemunha Gilson Silva Maia de seu depoimento em juízo, cabe ponderar a observância feita no parecer da Procuradoria de Justiça, ao fundamentar que “
a
testemunha ocular Gilson Silva Galvão Maia mudou sua versão prestada em sede policial, claramente temendo represálias do recorrente. Daí porque não há como considerar o depoimento prestado em sede judicial, eis que claramente em dissonância com as demais provas”
(fls. 8)
.

Corroborando, a testemunha José Pedro de Paula, genitor da vítima, em juízo, à fl. 224, afirmou que “
após ouvir a notícia, foi ao local onde aconteceu o crime e no local falaram que quem matou a vítima foi o rapaz que teria chegado em uma moto com a pessoa de Gilson” e que “realmente ficou sabendo que a morte de WALAS se deu por causa da motocicleta e que PUNEL estaria cobrando a vítima pelo prejuízo da moto
”.

Por sua vez, a testemunha Michael de Almeida Duardes, em juízo, à fl. 272, afirmou que “
o declarante conhecia a vítima WALACE, vulgo FEIJÃO; que não presenciou os fatos narrados na denúncia, pois estava em casa no momento;
que tomou conhecimento que quem matou feijão foi uma pessoa de apelido PUNEL
”.

Lado outro, em seu interrogatório judicial (fls. 321/322), o recorrente negou a prática dos fatos expostos na denúncia,
entretanto, entendo que a aprofundada valoração probatória acerca de suas declarações em face das demais provas dos autos deve ser realizada pelo Conselho de Sentença
. Nessa linha, importante destacar que o recorrente não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pelas testemunhas,
neste momento processual
, deve prevalecer, vez que demonstram indícios suficientes da autoria delitiva, devendo o caso ser dirimido pelo Tribunal Popular do Júri.

Nessa linha, ressalto que, neste momento processual,
basta à decisão de pronúncia – como juízo de admissibilidade – a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o art. 413 do Código de Processo Penal, para que o magistrado profira uma decisão de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido dispositivo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Conselho de Sentença as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça,
é no mesmo sentido:

“
[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a
análise da conduta do acusado, havendo indícios suficientes neste sentido, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações,
tendo em vista que os elementos
probatórios analisados
demonstram a existência de fortes indícios de autoria do recorrente na prática dos fatos narrados na denúncia e, por isso,
não autoriza
m sua
impronúncia, entendo que
o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por eles praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Ademais, a alegação de que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, violando-se, assim, o art. 155, do CPP, não deve prosperar.

Como sabido, com base na interpretação a
contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a
d
ecisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Nessa
linha intelectiva, verifica-se que
a testemunha
Gilson Silva Galvão Maia narrou, com riqueza de detalhes, como ocorreu o crime
e sua autoria delitiva,
sendo que, em juízo, as demais testemunhas corrobora
ra
m
com as provas produzidas em esfera investigativa.

Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na
d
ecisão de
p
ronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido de absolvição sumária feito pela defesa.

Inicialmente, registro que, para que o acusado seja absolvido sumariamente no procedimento especial do Tribunal do Júri, conforme prevê o art. 415, II, do Código de Processo Penal, deve restar provado, de modo insofismável, não ser ele o autor ou partícipe do fato,
o que não ocorreu no caso
.

Explico: os elementos probatórios produzidos nestes autos – anteriormente expostos –, no que se referem ao recorrente, indicam prova da materialidade e indícios de autoria quanto aos fatos narrados na inicial acusatória, não sendo possível atestar, neste momento, a ausência de participação de Fernando Rodrigues Guimarães nos fatos.

Isso porque, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para a absolvição sumária do réu fundamentada na comprovação de que este não participou dos fatos, exige-se uma prova segura e incontroversa de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Todavia, no caso dos autos, consoante demonstrado, o acervo probatório produzido não comprova que o recorrente não tenha concorrido para o delito apurado nos presentes autos.

Muito pelo contrário. Do caderno processual aforado, extrai-se, repita-se, que a prova testemunhal demonstra a existência de indícios da prática do crime que lhe foi imputado, sendo que a decisão sobre a absolvição ou a condenação do recorrente deve ser encaminhada ao Conselho de Sentença. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
[...] 1
- Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. [...]” (TJES; RSE 0000532-04.2018.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 19/05/2021; DJES 07/06/2021)

“
[...] 1. Pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade (art. 415, inciso IV do código de processo penal). Entretanto,
a absolvição sumária nos crimes de competência do júri, exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, o que não ocorreu no caso dos autos
. [...]” (TJES; RSE 0001567-58.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 10/03/2021; DJES 12/05/2021)

Logo, nego o pleito de absolvição sumária de Fernando Rodrigues Guimarães.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II, III e IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. INOCORRÊNCIA. 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria em face do recorrente, não deve proceder o pleito de impronúncia, devendo-se submeter os atos supostamente praticados ao crivo do Tribunal do Júri. Verifica-se
in casu
que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos informativos produzidos em sede policial, mas também em outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. Assim, não há de se falar em violação ao art. 155, do Código de Processo Penal.

2. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de não ser o réu o autor ou partícipe do fato exige uma prova segura e incontroversa, que não enseje questionamento acerca de eventual participação no crime. Não havendo prova irrefutável de que o réu não participou do delito, necessário que se remeta ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.